Tribunal: CARF
Processo: 10983.902996/2013-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.902996/2013-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.578 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
CANGURU PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA.
PROVA
INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só,
não tem o condão de comprovar a existência de pagamento indevido ou a
maior.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 3201-010.575, de 28 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo
10983.902994/2013-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.902996/2013-50
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902996/2013-50

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário, apresentado em face da decisão de primeira instância administrativa fiscal
proferida no âmbito da DRJ, que decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e manteve o entendimento originalmente consignado no Despacho Decisório.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório do
Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a fiel apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 19/07/2013, em
face do indeferimento do pedido de ressarcimento constante do PER/DComp no
32438.74917.090113.1.1.10-0892, nos termos do despacho decisório emitido em
06/06/2013 pela Delegacia da Receita Federal do Brasil – DRF - em Florianópolis/SC
(rastreamento no 052521537).
(...)
Analisado o pedido de ressarcimento formulado pela empresa, foi este indeferido, visto
que conforme se verifica no quadro Análise de Crédito do referido despacho decisório,
estavam zerados os valores dos créditos informados na Ficha 06A, Linha 24, Coluna
Créditos Vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno dos Demonstrativos
de Apuração de Contribuições Sociais – Dacon - dos períodos em referência, ou seja, a
autoridade a quo não identificou quaisquer valores passíveis de ressarcimento
(...)
Na manifestação de inconformidade interposta a empresa contribuinte alega que (...):
a) apresentou o PER/Dcomp em análise depois de levantamento contábil que realizou,
em virtude da aplicação do conceito mais amplo de insumo adotado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF - para fins de apropriação de créditos na
sistemática não cumulativa de apuração da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep; e,
b) retificou os Dacon referentes aos períodos de apuração em análise, os quais não
foram considerados no processamento do PER/DComp acima referido.
Ao final requer que seja realizada nova análise, a fim de que seja homologado o
PER/Dcomp objeto dos autos.
Eis o relatório.”

A ementa da decisão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902996/2013-50

PEDIDOS DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de ressarcimento ou compensação, o ônus da
comprovação de existência do direito creditório é do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
anteriores e pleiteou pelo reconhecimento do cerceamento de defesa e consequente nulidade da
decisão recorrida, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no
exercício dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos conselheiros,
conforme portaria de condução e regimento interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu
crédito.
Neste caso em concreto, em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou os
argumentos da Manifestação de Inconformidade mas continuou sem comprovar
o crédito de PIS não-cumulativo, mercado interno, referentes ao 2o trimestre de
2009.
A principal alegação do contribuinte é preliminar e não meritória, conforme
pode ser observado no seguinte trecho extraído do Recurso Voluntário:
“Todavia, a DRJ, divergindo do quanto constou no despacho decisório, sustenta
que a mera retificação do Dacon não seria suficiente para justificar o crédito,
sendo necessário a apresentação de outros documentos fiscais e contábeis.
Ocorre que, ao assim fazer, está o acórdão recorrido incidindo em cerceamento
de defesa. É que se o despacho decisório indeferiu o direito creditório com base
no fato de que o Dacon, no campo próprio, estava “zerado”, a correção desse no
Dacon tem por efeito, precisamente, o reconhecimento do crédito.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902996/2013-50

Ressalte-se: o despacho decisório indeferiu o crédito unicamente no fato do
Dacon se apresentar “zerado” na Ficha 16A, Linha 24, Coluna Créditos
Vinculados a Receita Não Tributada no Mercado Interno.
Portanto, não era exigível mais nenhum documento para comprovar o crédito,
salvo o Dacon retificado, que apresentou o crédito existente.”
Como apontou a turma julgadora antecedente, a simples apresentação de
DACON retificadora após o recebimento da intimação do resultado do
Despacho Decisório é insuficiente para o reconhecimento da liquidez e certeza
do crédito e, certamente, tal constatação não configura cerceamento de defesa,
pois é uma conclusão lógica e legal que deriva justamente da análise dos
argumentos apresentados em manifestação de inconformidade.
Além disso, nenhuma das hipóteses de nulidade previstas no Art. 59 do Decreto
70.235/72 ocorreu, razão pela qual a preliminar deve ser negada.
Com relação ao mérito, o contribuinte simplesmente reforçou que os
documentos apresentados, incluindo a DACON retificadora, seriam suficientes
para o reconhecimento do crédito.
Para se comprovar a existência de crédito fiscal, é conditio sine qua non que
seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos
hábeis e idôneos, a origem e o valor exato de cada operação que teria gerado o
crédito. A simples entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de crédito fiscal de Pis e Cofins não-
cumulativos e nem mesmo de pagamento indevido ou a maior.
Logo, o contribuinte não cumpriu com o que foi determinado no Art. 16 do
Decreto 70.235/72. Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art.
165 e 170 do CTN, os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete
inicialmente ao contribuinte.
A Dacon retificadora, por ser um documento unilateral criado após a emissão do
despacho decisório, é um documento que poderia comprovar o crédito alegado
se estivesse acompanhado de outros documentos legais que corroborassem a
Dacon Retificadora, mas vimos que este não é o caso dos autos.
Além da tardia Retificadora, nenhum documento sequer foi juntado aos autos.
Reproduzo a decisão de primeira instância para também servir de fundamento
para a presente decisão:
“A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva. Dela se conhece.
A insurgência da contribuinte funda-se, essencialmente, no fato de que para o
processamento do PER/Dcomp em análise não foram considerados os Dacon
retificadores entregues.
Segundo alega, novo processamento identificará a existência inequívoca dos
créditos pleiteados.
Contudo, tal procedimento não é suficiente para provar o direito alegado.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902996/2013-50

Neste momento processual, é necessária a apresentação de provas que
fundamentem os novos valores que constam nos Dacon retificadores
apresentados.
Ou seja, é preciso indicar e apresentar os elementos de prova, quais sejam, os
documentos fiscais e contábeis que suportam as alterações efetuadas e
fundamentam as alegações da empresa.
Ressalte-se que, no presente caso, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a
legislação adota o princípio segundo o qual a prova compete ou cabe à pessoa
que alega o fato constitutivo do direito.
Tal interpretação pode ser depreendida da leitura dos artigos 15 e 16 do Decreto
n° 70.235/72, que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito
federal, e cujo rito processual deve ser adotado para a presente situação
(conforme previsão contida no § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, com as
modificações da Lei no 10.833/2003), bem como do artigo 373, do Novo Código
de Processo Civil (Lei no 13.105, de 2015), in verbis:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
(...)
§4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
(Redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
(...)
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Conclui-se assim que as provas documentais devem ser disponibilizadas pelo
sujeito passivo juntamente com a apresentação de sua manifestação de
inconformidade, “precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual”, salvo as exceções legalmente previstas, as quais não
restaram demonstradas.
Nesse contexto, cabe enfatizar que a comprovação da existência de crédito junto
à Fazenda Nacional é atribuição da contribuinte, cabendo à autoridade
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.902996/2013-50

administrativa, por sua vez, examinar a sua liquidez e certeza de acordo com a
legislação pertinente, autorizando, depois de confirmada sua regularidade, a
restituição ou compensação do crédito conforme vontade expressa da
contribuinte.
No presente caso, como a contribuinte não comprova documentalmente os
fundamentos que ensejaram a apresentação do Dacon retificador, há que se
manter o decidido pela autoridade administrativa.
Posto isso, voto para que as razões de inconformidade sejam rejeitadas de forma
a manter-se o despacho decisório contestado.”
Diante de todo o exposto e, com base nos mesmos fundamentos e razões de
decidir da decisão a quo, a preliminar de nulidade deve ser REJEITADA e deve
ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 107
DF CARF MF
Original